Tribunal: TJDFT
Processo: 0720248-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. VIOLAÇÃO POSITIVA DE OBRIGAÇÕES NEGOCIAIS. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. CONFIRMADA. AUSENCIA DE RESULTADO DANOSO. DANO MORAL NÃO CONSTATADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da regra prevista no art. 422 do Código Civil, a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, que não sendo observava resulta na denominada violação positiva às obrigações estabelecidas no negócio jurídico.
2. A natureza da obrigação de prestação de serviços por advogado é de meio, não de resultado, o que não afasta o dever desempenhar seu múnus de modo diligente e eficiente em conformidade com os preceitos estabelecidos no Código de Ética e Disciplina da OAB e na Lei n. 8906/1994 (Estatuto da OAB). Portanto, no caso de conduta negligente, o profissional não se exonera de sua responsabilidade na hipótese do insucesso da demanda.
3. A aplicação da teoria da perda de uma chance possibilita a indenização de vantagem advinda da frustração das reais expectativas em torno da chance de sucesso. A oportunidade que se perde deve ser real de ser se obter um lucro ou evitar um prejuízo, ante conduta desidiosa do advogado, e não baseada em juízo de mera probabilidade, suposições ou simples expectativas.
4. A prestação de informações equivocadas pelo advogado ao representado, que resulta em não comparecimento a audiência trabalhista, impossibilitando a produção de provas do direito pleiteado, caracteriza a falha na prestação de serviços. Contudo, não enseja sua automática responsabilização civil, com base na teoria da perda de uma chance, sendo necessária a ponderação da probabilidade, que se supõe real, de que sua pretensão seria atendida.
5. Nos termos do art. 408 do CPC, presumem-se verdadeiras as declarações constantes do TRCT (ID 57275684, p-p. 17-18), que foi assinado sem ressalvas, além de havido alegação de vício de consentimento que o maculasse, o que confirma a correta quitação das verbas rescisórias, nos termos do art. 477, § 2o, da CLT, e do enunciado 330 da Súmula do TST;
6. No caso, embora presente a falha a prestação do serviço pelo apelado (conduta), é indelével a ausência de comprovação do dano, descabendo, portanto, o pagamento de indenização correlata.
7. O apelado pleiteia a aplicação da multa, por litigância de má-fé. O reconhecimento da litigância de má-fé, na forma dos artigos 80, inc. IV, e 81, ambos do CPC, demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam tal conclusão, tendo apenas litigado no limite da defesa dos direitos que entende possuir
8. Recurso conhecido e não provido.